Tribunal: TJMT
Processo: 8010102-28.2016.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010102-28.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO - CPF: 206.499.161-15 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESOLUÇÃO DA ANEEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA – DISCORDÂNCIA COM A CONDENAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO INTEGRAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – VALOR LÍQUIDO E CERTO – FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso interposto para julgar procedente a pretensão inicial para ressarcimento das despesas para custeio da rede de eletrificação rural, cuja rede foi incorporada pela parte promovida, em razão do programa luz para todos.

Alegou a parte Embargante omissão no julgado em relação aos termos da Resolução no 229/2006 da ANEEL, que fixa requisitos para o cálculo do valor devido ao consumidor. Alegou que a
distribuidora deverá restituir ao cliente o menor valor entre o custo comprovado pelo interessado, o orçamento entregue pela distribuidora e o encargo de responsabilidade da distribuidora, quando houver.

Argumentou que não há se falar em ressarcimento integral, bem como que, d
iante do que estabelece a legislação setorial vigente, deveria o juízo ter determinado a perícia, para que fosse encontrado o valor a ser restituído, deduzidas as avarias e a depreciação da rede construída há mais de cinco anos.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para o fim e fixar o quantum a ser restituído de acordo com a regra estabelecida na mencionada Resolução.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas e teses invocadas, conforme ementa do julgamento:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR PARA A INTEGRAÇÃO AO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROJETO APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA – JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES – VALORES ESPECIFICADOS NO CONTRATO – CONTRATO QUE VINCULA OS CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO – PROVAS SUFICIENTES DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA – MERA INSURGÊNCIA CONTRA O PAGAMENTO – OBRA LIBERADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM A INSTALAÇÃO DA REDE – PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – POSTERIOR INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Resolução Normativa da Aneel 223/2003, a qual concede aos interessados a faculdade de anteciparem a construção das redes de eletrificação com seus próprios recursos para, futuramente, obterem restituição dos investimentos realizados, mesmo com o surgimento da Lei no 13.606/2018, que prorrogou o prazo para universalização do programa Luz Para Todos até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do reembolso daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

Assim, a partir do momento em que o consumidor, com prévia aprovação da concessionária, realiza a instalação particular da rede e a concessionária incorpora estrutura particular custeada pelo autor, configura-se o dever de restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Havendo comprovação do contrato celebrado com o terceiro particular, no qual estão descritos todos os valores a serem pagos, data e cheques dados em pagamento resta comprovado o valor gasto, sobretudo quando a tese contestatória é apenas por falta de recibo e não há contestação da construção da rede cujo projeto aprovou previamente.

Comprovado o pagamento da quantia prevista no contrato e cujo projeto fora aprovado pela concessionária, de rigor a condenação desta a ressarcir o consumidor, com a consequente revogação da multa aplicada pelo juízo de origem como consequência da procedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Aliás, cito trecho do voto em que ficou assentado o dever de restituir o valor pago, notadamente em razão da aprovação do projeto e da negativa posterior de ressarcimento, por anos, não podendo a parte promovida se valer da própria torpeza:

Segundo, porque o referido projeto, com planilha de gastos e valores, fora submetido à concessionária em obediência à lei e esta autorizou a construção, de modo que não pode alegar que não houve comprovação do pagamento quando a rede fora construída. Aliás, sequer alega ou demonstra que não houve construção da rede e, assim, diante de todas essas provas não há como sustentar a tese de ausência de prova do pagamento, pois se a rede fora construída de forma particular é óbvio que o consumidor arcou com os gastos.

Terceiro, porque embora possa haver controvérsia sobre a prova apresentada em sede de embargos declaratórios, destaco que houve a juntada de comprovantes de todos os cheques juntamente com os embargos opostos, de modo que restou em definitivo comprovado o pagamento, no entanto o magistrado a quo além de rejeitar os embargos aplicou multa de 2% por entender protelatórios e ainda majorou a multa para 5% ao julgar um segundo embargos, o que deve ser revisto.

A Resolução Normativa da Aneel 223/2003, a qual concede aos interessados a faculdade de anteciparem a construção das redes de eletrificação com seus próprios recursos para, futuramente, obterem restituição dos investimentos realizados, mesmo com o surgimento da Lei no 13.606/2018, que prorrogou o prazo para universalização do programa Luz Para Todos até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do reembolso daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

Assim, a partir do momento em que o consumidor, com prévia aprovação da concessionária, realiza a instalação particular da rede e a concessionária incorpora estrutura particular custeada pelo autor, configura-se o dever de restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Havendo comprovação do contrato celebrado com o terceiro particular, no qual estão descritos todos os valores a serem pagos, data e cheques dados em pagamento resta comprovado o valor gasto, sobretudo quando a tese contestatória é apenas por falta de recibo e não há contestação da construção da rede cujo projeto aprovou previamente.

Portanto, há comprovação do pagamento e do valor gasto, de modo que deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento ilícito, não havendo se falar em devolução em valor inferior, pois é sabido que a Resolução da Aneel, não prevalece sobre ato normativo, a lei. Outrossim, em último caso, cabia à parte promovida, ora Embargante, comprovar a alegada depreciação e comprovar seus valores, o que não fez, nem na esfera administrativa, pois se recursou a fazer qualquer ressarcimento, não podendo invocar sua deslealdade como forma de defesa.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020